Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do Agravado no percentual de 30% (trinta por cento), até a quitação do débito.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção da penhora de cheque especial e de majoração do percentual a ser penhorado sobre verba de natureza salarial do devedor para pagamento de dívida, de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento).
III. Razões de decidir.
3. O valor relativo ao cheque especial não integra ao patrimônio do devedor, pois apenas foi disponibilizado pela instituição financeira para o correntista como um empréstimo, motivo pelo qual não poderá ser objeto de penhora judicial.
4. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
4.1. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
4.3. No caso concreto, o Juízo de origem deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da verba recebida pelo executado como salário e contratos de aluguel, o que é adequado, não havendo justificativa para a majoração desse percentual, sobretudo porque a soma dos rendimentos do executado totaliza o valor relativo ao mínimo existencial alimentar de cinco salários-mínimos (DIEESE) atualmente corresponde a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais).
IV. Dispositivo e Tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “[1] Não é admitida a penhora judicial sobre o limite do cheque especial do devedor, pois o referido montante não integra o acervo patrimonial do executado.” [2] É inviável a majoração do percentual de penhora da verba salarial do devedor sem justificativa idônea do credor.”
_________
Dispositivo relevante citado: art. 833 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 966766, Relatora Ana Cantarino, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2016; TJDFT, Acórdão 1835089, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2024.